Tribunal: STF
Processo: RHC 241999
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 311, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL E 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGADAS NULIDADES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 890.931, in verbis:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 311, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes). 



    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 



    3. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 311, § 2º, II, do Código Penal e 14 da Lei nº 10.826/2003. A prisão preventiva foi mantida na sentença.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que indeferiu a liminar.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que foi indeferido liminarmente, por decisão monocrática da Presidência. Ato contínuo, manejou agravo interno, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente recurso ordinário, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da paciente, em supostas nulidades de prova, bem como na sua condenação.



    Alega que “não houve a comprobação eficaz da autoria do delito, ou seja, a representante do Ministério Público, não obteve êxito na demonstração e comprovação da autoria dos crimes analisados, ademais, não restaram corroborados de forma suficiente os elementos objetivos e subjetivos do delito imputado”. Sustenta a “ilegalidade da prisão efetuada pelos guardas civis municipais” e a “contaminação das provas produzidas”. Aponta, ainda a “ilicitude do reconhecimento realizado em juízo”, pois “o único elemento que poderia levar à autoria, ‘o reconhecimento’, é prova ilícita e frágil, uma vez que não seguiu o procedimento previsto no CPP”. Pugna, por fim, “pela revogação da prisão preventiva”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Requer ordem de habeas corpus com medida liminar e ordem em benefício de PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS, bem como requer exame ex ofício para analisar e decretar nulidade, absolvição, redução de pena, fixação de regime menos gravoso, regime semiaberto, conforme requerimento do Eminente Douto Representante do Ministério Público às fls, para fixação de regime semiaberto, conforme gravação da audiência de fls, bem como a defesa requer substituições, regime aberto, alvará de soltura e recurso em liberdade.



    Deste modo, requer seja obstruída a transgressão e concedido a medida liminar no recurso ordinário em habeas corpus, inclusive com apreciação de ofício pelo c. STF, aos termos do RISTJ/RISTF e da Lei nº 14.836, de 8 de abril de 2024, por derradeiro, ordenando-se a expedição de alvará de soltura se comprometendo o Paciente ora recorrente a sujeitar-se na obrigação legal, sob pena de revogação.”



    É o relatório, DECIDO. 



    Ab initio, verifico que o presente recurso ordinário é medida idêntica ao habeas corpus nº 238.065, anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus com base em i) supressão de instância; ii) inexistência de constrangimento ilegal na constrição cautelar da liberdade mercê da gravidade concreta da conduta; iii) na impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos; e iv) o habeas corpus não ser sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foi impugnado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 890.931.



    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 238.065, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/12/2020)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)



    HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/3/2011)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente